Tribunal: TJES
Processo: 5052418-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052418-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELY SOARES MACHADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052418-16.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: CELY SOARES MACHADO e MUNICIPIO DE DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação, ajuizada por CELY SOARES MACHADO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes qualificadas nestes autos, relatando que: i) com atuais 56 (cinquenta e seis) anos de idade, sofre de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), CID F 31; ii) que iniciou tratamento com a medicação DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, três vezes ao dia; iii) explica que o médico especialista que a acompanha indica o início imediato e urgente da medicação; iv) que ao solicitar a medicação junto a farmácia cidadã de Vitória, teve sua solicitação negada, sob justificativa de que o referido medicamento não seria padronizado no SUS. Pede em síntese, que seja concedida a tutela de urgência para determinar a imediata dispensa do medicamento DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, três comprimidos ao dia, conforme prescrição médica, até progressão da doença, nos termos dos encaminhamentos médicos anexos. [...]”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em
verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do medicamento “
Divalproato de sódio 500mg”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Ao analisar os autos, vê-se que
o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que o medicamento postulado não está padronizado no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. Considerando que o ônus probatório do preenchimento dos referidos requisitos incubem ao autor da ação, cabia à parte autora comprovar o cumprimento dos requisitos supramencionados, o que não fez.

5.
Verifica-se que não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O laudo médico apresentado, embora relate a condição do paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF.

6.
Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, reforma-se a sentença de origem para julgar improcedente o pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)